Tribunal: TJES
Processo: 5001722-82.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001722-82.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LTC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA e outros

AGRAVADO: WAGNER SIQUEIRA TEIXEIRA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DA PARCELA CONTRATADA. IGP-M. IMPREVISIBILIDADE. ALTA DEMASIADA. AUMENTO CONSIDERÁVEL DA PRESTAÇÃO. TEORIA DA IMPREVISÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A APLICAÇÃO DO ÍNDICE IPCA COMPROMETA A PRESTAÇÃO ESTABELECIDA ENTRE AS PARTES. ARTIGO 317, DO CÓDIGO CIVIL. PRECEDENTE DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I.
A teor da regra inserta no artigo 317, do Código Civil, “
quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação
”.

II.
O inciso V, do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor, que constitui direito básico do consumidor
“
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas”
.

III.
A jurisprudência pátria tem admitido, em caráter excepcional, a revisão contratual em situações deste jaez, inclusive para fins de concessão de medida liminar para autorizar, de forma provisória e precária, a aplicação do IPCA/IBGE como índice de correção monetária até o julgamento final da demanda

IV.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça em precedente no qual se analisou os impactos da Pandemia de Covid 19, asseverou expressamente a possibilidade de aplicação da Teoria da Imprevisão no sentido de permitir-se a modulação de relações contratuais, desde que preenchidos os requisitos legalmente estatuídos, observadas as características de cada caso concreto

V.
Na espécie, faz-se possível identificar, em sede de cognição sumária, que o IGPM/FGV, ao ser comparado com o IPCA/IBGE, o qual consiste no índice oficial indicador da inflação, teve substanciosa e desproporcional elevação

VI.
O índice pactuado, por ter sofrido inesperada e desproporcional aumento, deverá ser objeto de revisão, sendo certo que o IPCA/FGV resta adotado em caráter provisório e precário, daí porque a sua eventual prevalência, ou não, deverá ser proficuamente examinado por ocasião do julgamento do mérito da demanda de origem, sobretudo em ordem a assegurar a ambas as partes a devida e equânime repartição dos riscos do contrato.

VII.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
LTC EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ME
e SPE LINHARES III EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em razão da
DECISÃO
(id. 4330955, pg. 02/05) proferida pelo
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DE LINHARES/ES
nos autos da
AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DE DEPÓSITO INCIDENTAL
proposta por
WAGNER SIQUEIRA TEIXEIRA
em face das
Recorridas
, cujo
decisum
deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida,
“DETERMINANDO que a ré proceda o recálculo das parcelas do corrente ano, adotando-se como índice de correção, em substituição ao IGP-M, o IPCA desde o ano de 2021. Assim, deverá a requerida expedir, no prazo de dez dias, os boletos para pagamento das parcelas eventualmente inadimplidas com base nos novos cálculos, bem como as vincendas, até ulterior deliberação deste juízo”
.

As Recorrentes narram que: (
I
) “o reajuste aplicado possui clara previsão contratual e tem como objetivo a recomposição do valor da moeda que sofre com a perda inflacionária ao longo dos anos do contrato”
; (
II
)
“o índice utilizado, qual seja a variação anual do Índice Geral de Preços de Mercado – IGPM, apurado pela Fundação Getúlio Vargas – FGV, é amplamente utilizado para reajuste dos contratos do setor imobiliário, uma vez que reflete mais fielmente a inflação sobre o setor”
; (
III
)
“o índice foi previsto já no ato da assinatura do contrato, razão pela qual não se pode falar que tenha ocorrido qualquer tipo de abusividade por parte das Requeridas”
; (
IV
)
“o reajuste das parcelas não configura um acréscimo desproporcional do preço do imóvel, mas visa, tão somente, a manutenção do equilíbrio econômico entre as partes, através da recomposição do valor da moeda”.

Pleiteiam que “
seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso, para que seja declarado válido o reajuste contratualmente previsto, bem como para que não ocorra a substituição do IGPM pelo IPCA em favor da parte Agravada”.

Por ocasião da análise preliminar do Agravo de Instrumento, restou exarada a Decisão (id. 4367269) pela Eminente Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA, cujo trecho se colaciona com vistas a integrar os fundamentos do presente Voto
, in verbis:

“(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito ativo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Com efeito, no intuito de sintetizar as especificidades do caso e, ainda, a compreensão adotada pelo Juízo
a quo
, tem-se por pertinente trazer à colação os seguintes trechos da Decisão recorrida,
in verbis:

“A lei civil estabelece como pressuposto da aplicação da teoria da imprevisão ou da teoria da onerosidade excessiva, a existência de um fato imprevisível em contrato de execução continuada ou diferida, que imponha consequências indesejáveis e onerosas a um dos contratantes. A partir da dicção dos arts. 317 e 478 do CC/2002, o STJ distingue a teoria da imprevisão da teoria da onerosidade excessiva, consignando que a intervenção do Poder Judiciário nos contratos a título corretivo exige a demonstração de evento superveniente imprevisível (teoria da imprevisão) ou de evento superveniente imprevisível e extraordinário (teoria da onerosidade excessiva), que comprometam o valor da prestação de uma das partes contratantes. (REsp 1.321.614-SP, Terceira Turma do STJ, rel. originário Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 03.03.2015.)

Diversamente das teorias da imprevisão e da onerosidade excessiva (CC/2002, arts. 317 e 478), a superveniência de fato imprevisível em contrato de execução continuada ou diferida não é pressuposto à aplicação da teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico no direito brasileiro, nos termos do art. 6º, inc. V, 2ª parte, do CDC. O pressuposto à aplicação da teoria da base objetiva é partir da premissa de que as circunstâncias intrínsecas verificadas quando da celebração do contrato devem se manter durante a sua execução. Todavia, se essas circunstâncias forem modificadas no curso da relação contratual e causarem desequilíbrio das obrigações pactuadas, o Poder Judiciário poderá intervir para readequar o contrato, de modo a resgatar, tanto quanto possível, o equilíbrio contratual. Logo, a revisão dos negócios jurídicos com base na teoria da quebra da base objetiva prescinde da ocorrência de fato superveniente imprevisível (e tanto menos extraordinário).

No caso, a relação jurídica estabelecida por contrato de promessa de compra e venda de bem imóvel entre a empresa construtora do empreendimento e o futuro proprietário do imóvel é de consumo, pois se amolda aos requisitos qualificadores de tal relação, expostos nos artigos 1º a 3º do Código de Defesa do Consumidor. Portanto, a teoria que será tomada como base para a análise da pretensão liminar será a teoria da quebra da base objetiva do negócio jurídico no direito brasileiro (art. 6º, inc. V, 2ª parte, do CDC).

Fixada essa premissa, passo a analisar a pretensão liminar.

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

IPCA e IGP-M são dois índices que refletem a inflação ao medir a oscilação de valores de serviços e produtos consumidos pela população comparando o custo de vida frente essas mudanças. Apesar da semelhança cada um destes indicadores refletem a oscilação do preço de uma gama de produtos e serviços diferentes. O Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M), formatado pela Fundação Getúlio Vargas, utiliza em seu cálculo mensal os preços de matériasprimas agrícolas e industriais até bens e serviços finais. É costumeiramente utilizado em contratos que envolvem o setor imobiliário, desde a construção, incorporação e venda de imóveis por empreiteiras, até a locação destes, para uso residencial ou comercial, feita por investidores e shopping centers, por exemplo. Fato é que, por conta dos efeitos econômicos adversos decorrentes da pandemia do Covid-19, o IGP-M acumula alta de 17,79% em 2021, e de 16,92% nos últimos 12 meses (tomando como referência janeiro de 2022), fechando em alta 1,82% no mês de janeiro de 2022. O IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), por sua vez, é calculado todos os meses pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e o seu objetivo é medir a variação de preços no mercado. Ele mede um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo, referentes ao consumo pessoal das famílias. No acumulado de 2021, o IPCA encerrou com alta de 10,06%. Em 2020, o índice havia tido alta muito menor, 4,52%. A justificativa, portanto, para se adotar o IPCA no lugar do IGP-M dá-se em razão da semelhança de propósito entre os mesmos e ter o primeiro atingido nos últimos anos um menor patamar se comparado ao segundo.

A desproporção no valor da parcela passa a ser percebido (com o advento da (sic).

Como demonstra o autor, se o índice utilizado fosse o IPCA, os valores seriam outros. Nota-se, com a comparação apresentada pela parte autora, que é inegável a diferença de repercussão causada quando se utiliza um ou outro índice. Portanto, a probabilidade do direito afirmado está presente, é flagrante quebra da base objetiva do negócio jurídico pela utilização do IGP-M como índice de correção monetária do contrato firmado, o que tem lhe causado inegável desequilíbrio na relação contratual. O estabelecimento de índice de correção monetária se justifica para a preservação do poder aquisitivo da moeda, em razão da inflação, e não para proporcionar o enriquecimento indevido da parte contrária. Por isso, impõe-se, no caso, o restabelecimento do equilíbrio, mediante a substituição, provisoriamente, do índice eleito contratualmente pelo IPCA.

(...)

Havendo diminuição do patrimônio do autor, hipossuficiente, essencial não só para a preservação do negócio jurídico estabelecido com a parte contrária, mas também para a sua subsistência e a de sua família, em razão do desequilíbrio excessivo gerado pelo pelo aumento do IGP-M, resta configurado concretamente o perigo de dano irreversível em caso de não antecipação dos efeitos da tutela pretendida.”

Expendidas tais considerações no intuito de delinear os contornos da controvérsia, surge relevante, por certo, que, a teor da regra inserta no
artigo 317, do Código Civil
,

“
quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação
”.

Ademais, preceitua o
inciso V, do artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor
, que constitui direito básico do consumidor
“
a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas
”
.

In casu
, a tese defendida pelas Recorrentes assenta-se substancialmente na premissa de que o IGPM/FGV – índice previsto no Contrato de Compra e Venda de Lote firmado no ano de 2017 para correção monetária das parcelas – fora pactuado de comum acordo entre as partes, razão pela qual não deveria ser substituído, sobretudo se considerado que a sua finalidade é justamente manter o equilíbrio econômico entre as partes e recompor o valor da moeda.

A despeito das considerações levadas a efeito na minuta recursal, na espécie, faz-se possível identificar, em sede de cognição sumária, que o IGPM/FGV, ao ser comparado com o IPCA/IBGE, o qual consiste no índice oficial indicador da inflação, teve substanciosa e desproporcional elevação, conforme se observa na seguinte tabela comparativa entre tais índices
,
in verbis:

Variação acumulada em 12 meses (%)

IPCA

IGP-M

Janeiro/2020

4,19

7,82

Fevereiro/2020

4,01

6,83

Março/2020

3,3

6,81

Abril/2020

2,4

6,69

Maio/2020

1,88

6,51

Junho/2020

2,13

7,31

Julho/2020

2,31

9,26

Agosto/2020

2,44

13,02

Setembro/2020

3,14

17,93

Outubro/2020

3,92

20,92

Novembro/2020

4,31

24,51

Dezembro/2020

4,52

23,13

Janeiro/2021

4,56

25,71

Fevereiro/2021

5,2

28,94

Março/2021

6,1

31,10

Abril/2021

6,76

32,03

Maio/2021

8,06

37,06

Junho/2021

8,35

35,76

Julho/2021

8,99

33,84

Agosto/2021

9,68

31,13

Setembro/2021

10,25

24,87

Outubro/2021

10,67

21,74

Novembro/2021

10,74

16,77

Dezembro/2021

10,06

17,79

Janeiro/2022

10,38

16,91

Fevereiro/2022

10,54

16,12

Março/2022

11,30

5,48

Abril/2022

12,13

6,97

Precisamente à vista do explicitado cenário,
a jurisprudência pátria tem admitido, em caráter excepcional, a revisão contratual em situações deste jaez, inclusive para fins de concessão de medida liminar para autorizar, de forma provisória e precária, a aplicação do IPCA/IBGE como índice de correção monetária até o julgamento final da demanda
,
in litteris:

“EMENTA
– NEGÓCIO JURÍDICO BANCÁRIO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVISÃO CONTRATUAL. SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGP-M. GRANDE ELEVAÇÃO. PANDEMIA DE COVID-19. CRISE ECONOMICA. POSSIBILIDADE. FATO SUPERVINIENTE E IMPREVISÍVEL QUE IMPÔS ÔNUS EXACERBADO A PARTE. ART. 6, V, DO CDC. ART. 478 E 479 /CC. OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ CONTRATUAL E FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS. SUBSTITUIÇÃO POR ÍNDICE IPC/FGV. PREFERÊNCIA ESTABELECIDA EM CONTRATO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO.

1.
Havendo fato superveniente a contratação que torne excessivamente oneroso o cumprimento da obrigação a uma das partes, é plenamente possível a revisão contratual (art. 6, V, CDC, e, art. 487 e 479, do CC), em atendimento aos princípios da boa-fé e da função social do contrato
.

2.
A elevação do índice IGP-M em virtude da crise econômica instaurada pela pandemia de Covid-19 enquadra-se perfeitamente como fato superveniente apto a ensejar a revisão contratual, imperando a substituição do índice de correção monetária acordado por outro que não onere demasiadamente o contratante
.

3.
Agravo de instrumento a que se dá provimento.

(
TJ-PR
- AI: 00484891820218160000 Curitiba 0048489-18.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Francisco Carlos Jorge, Data de Julgamento: 23/05/2022, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/05/2022)

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE IGPM PELO IPCA – POSSIBILIDADE.

-
É característica da tutela de urgência a antecipação dos efeitos que se alcançariam ao final do processo, mormente quando há perigo de perecimento e de tornar irreversível a medida buscada, sendo desnecessária a existência de certeza quanto ao provimento do recurso, pois, tal como ocorre no caso dos autos, o dano pode ser agravado tornando-se inócuo o provimento jurisdicional após o transcurso de largo lapso temporal
.

-
Sendo certo que os efeitos da Pandemia (COVID-19) impactam a sociedade de maneira geral, de rigor a antecipação parcial dos efeitos da tutela, para o fim de determinar o reajuste pelo IPCA, até o julgamento da demanda
.

RECURSO PROVIDO

(
TJ-SP
- AI: 22072954120218260000 SP 2207295-41.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 17/09/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/09/2021)

Neste ponto, sobreleva enfatizar que não se pretende, com tais considerações, assentar que os Recorridos farão jus, de forma definitiva, a substituição do IGPM/FGV pelo IPCA/FGV, tanto é assim, que o próprio Magistrado de Primeiro Grau, inclusive, já ressaltou no trecho final da Decisão recorrida que
“a concessão da medida perseguida não libera a parte autora do pagamento de eventual diferença caso seja revista esta tutela de urgência no decorrer do processo ou em sede de prolação de decisão exauriente de mérito”.

Deveras, afirma-se por meio deste pronunciamento única e exclusivamente que o índice pactuado, por ter sofrido inesperada e desproporcional aumento, deverá ser objeto de revisão, sendo certo que o IPCA/FGV resta adotado em caráter provisório e precário, daí porque a sua eventual prevalência, ou não, deverá ser proficuamente examinado por ocasião do julgamento do mérito da demanda de origem, sobretudo em ordem a assegurar a ambas as partes a devida e equânime repartição dos riscos do contrato
.

Por fim, cabe destacar que
a hipótese não comporta a concessão do pedido subsidiário recursal, concernente à aplicação de média entre os índices IGPM/FGV e IPCA/FGV, cuja matéria deverá, prioritariamente, ser objeto de eventual pronunciamento na Instância de origem, sob pena de supressão de instância.

Isto posto, sem prejuízo da reapreciação da matéria no momento oportuno, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Notifique-se com urgência o Juízo
a quo
para cientificar-lhe do inteiro teor desta Decisão.

Intimem-se as Recorrentes.

Intime-se o Recorrido para, querendo, apresentar Contraminuta.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria.

Desembargadora Substituta ANA CLÁUDIA RODRIGUES DE FARIA

RELATORA

(documento datado e assinado eletronicamente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser rejeitada.

Isto porque, consoante salientado na Decisão supra transcrita, ao menos em juízo de cognição embrionária, é possível constatar a presença de fator alusivo a imprevisibilidade de considerável e substancial alta no índice de atualização eleito pelas partes (IGP-M) para reger o contrato, conforme aplicação da Teoria da Imprevisão, que em nosso ordenamento jurídico encontra-se positivada no artigo 317, do Código Civil, estabelecendo
“Quando,
por motivos imprevisíveis
, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução, poderá o juiz corrigi-lo, a pedido da parte, de modo que assegure, quanto possível, o valor real da prestação.”

Destaca-se, outrossim, que o artigo 421-A, do Código Civil estabelece balizas normativas para os fins de nortear as hipóteses excepcionais de revisão de cláusulas contratuais, destacando a necessidade imperiosa de observância da presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento do quanto pactuado entre as partes,
in verbis:

“
Art. 421-A.

Os contratos civis e empresariais presumem-se paritários e simétricos até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais, garantido também que:

I -
as partes negociantes poderão estabelecer parâmetros objetivos para a interpretação das cláusulas negociais e de seus pressupostos de revisão ou de resolução
;

II -

a alocação de riscos definida pelas partes deve ser respeitada e observada
; e

III -
a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada
.”

Neste particular, registra-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça em precedente no qual se analisou os impactos da Pandemia de Covid 19, asseverou expressamente a possibilidade de aplicação da Teoria da Imprevisão no sentido de permitir-se a modulação de relações contratuais, desde que preenchidos os requisitos legalmente estatuídos, observadas as características de cada caso concreto, senão vejamos
in litteris:

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRORROGAÇÃO DO VENCIMENTO DE PARCELAS DE CONTRATO DE MÚTUO PARA FOMENTO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DE TRANSPORTE INTERMUNICIPAL E COLETIVO DE PASSAGEIROS. MEDIDA DETERMINADA POR ENTES FEDERATIVOS PARA CONTER O AVANÇO DO CORONAVÍRUS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSENTE. CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. CONTRATOS PARITÁRIOS. REGRA GERAL. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. HIPÓTESES EXCEPCIONAIS. PREVISÃO DO ART. 317 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA IMPREVISÃO. ART. 478 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA ONEROSIDADE EXCESSIVA. PANDEMIA DA COVID-19 QUE CONFIGURA, EM TESE, EVENTO IMPREVISÍVEL E EXTRAORDINÁRIO APTO A POSSIBILITAR A REVISÃO DO CONTRATO, DESDE QUE PREENCHIDOS OS DEMAIS REQUISITOS LEGAIS. HIPÓTESE DOS AUTOS.

1. Ação de obrigação de fazer, consistente na prorrogação excepcional e temporária do vencimento das parcelas de cédulas bancárias durante o período de calamidade pública ocasionado pela pandemia do coronavírus, ajuizada em 8/6/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 7/3/2022 e concluso ao gabinete em 11/5/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir (I) se a proteção do Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de mútuo para fomento de atividade empresarial de transporte intermunicipal de passageiros e (II) se é possível prorrogar o vencimento das parcelas do referido contrato durante o período de suspensão das atividades de tráfego intermunicipal em razão da pandemia do coronavírus, com fundamento nas Teorias da Imprevisão (art. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC).

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15.

4. Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes.

5. Nos contratos empresariais deve ser conferido especial prestígio aos princípios da liberdade contratual e do pacta sunt servanda, diretrizes positivadas no art. 421, caput, e 421-A do Código Civil, incluídas pela Lei nº 13.874/2019.

6. Nada obstante,
o próprio diploma legal consolidou hipóteses de revisão e resolução dos contratos (317, 478, 479 e 480 do CC). O art. 317 do Código Civil, ao consagrar a Teoria da Imprevisão, de matriz francesa, estabelece cláusula geral de revisão da prestação contratual, desde que presentes os seguintes requisitos: (I) obrigação a ser adimplida em momento posterior ao de sua origem; (II) superveniência de evento imprevisível; (III) que acarrete desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento de sua execução. A pedido da parte, o juiz poderá corrigir o valor da prestação, de modo a assegurar, quanto possível, o seu valor real.

7. Do mesmo modo, a interpretação sistêmica e teleológica dos arts. 478, 479 e 480 pode conduzir à revisão judicial do pactuado, não se limitando à resolução contratual. A Teoria da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), de origem italiana, pressupõe (I) contratos de execução continuada ou diferida; (II) superveniência de acontecimento extraordinário e imprevisível; (III) que acarrete prestação excessivamente onerosa para uma das partes; (IV) extrema vantagem para a outra; e (V) inimputabilidade da excessiva onerosidade da prestação ao lesado. Possibilidade de flexibilização da "extrema vantagem".

8. A pandemia da Covid-19 configura crise sanitária sem precedentes, que não apenas colocou em risco, mas também resultou, lamentavelmente, na perda de incontáveis vidas. Diante do cenário emergencial, garantiu-se às autoridades públicas, no âmbito de suas competências, a adoção de medidas necessárias para tentar preservar, ao máximo, a saúde e a vida das pessoas (Lei nº 13.979/2020). Nesse contexto, entes da Federação decretaram a suspensão de atividades e do funcionamento de estabelecimentos comerciais e industriais (lockdown), bem como a suspensão do transporte público e coletivo de passageiros, tanto a nível intermunicipal quanto na seara internacional.

9. A situação de pandemia não constitui, por si só, justificativa para o inadimplemento da obrigação, mas é circunstância que, por sua imprevisibilidade, extraordinariedade e por seu grave impacto na situação socioeconômica mundial, não pode ser desprezada pelos contratantes, tampouco pelo Poder Judiciário. Desse modo, a revisão de contratos paritários com fulcro nos eventos decorrentes da pandemia não pode ser concebida de maneira abstrata, mas depende, sempre, da análise da relação contratual estabelecida entre as partes, sendo imprescindível que a pandemia tenha interferido de forma substancial e prejudicial na relação negocial.

10. Esta Corte Superior tem se manifestado no sentido de que a pandemia da Covid-19 configura, em tese, evento imprevisível e extraordinário, apto a possibilitar a revisão contratual com fundamento nas Teorias da Imprevisão (arts. 317 do CC) e da Onerosidade Excessiva (art. 478 do CC), ambas interpretadas de maneira teleológica e sistêmica. Nessa linha de raciocínio, permitiu-se a revisão proporcional de aluguel em razão das consequências particulares da pandemia da Covid-19 em relação à empresa de coworking cujo faturamento foi drasticamente reduzido no período pandêmico (REsp 1.984.277/DF, Quarta Turma, DJe 9/9/2022), bem como a revisão dos aluguéis em contratos estabelecidos pelo shopping center e seus lojistas, desde que verificados os demais requisitos legais estabelecidos pelo art. 317 ou 478 do Código Civil (REsp 2.032.878/GO, Terceira Turma, DJe 20/4/2023).

11. Na hipótese, o contexto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias corrobora a possibilidade da revisão contratual com fundamento nas teorias supra analisadas. Houve demonstração de que as rotas realizadas pela empresa de transporte intermunicipal foram efetivamente suspensas e que esta foi impedida de exercer suas atividades em razão de determinação do Poder Público, com a comprovação de queda abrupta e temporária no faturamento empresarial. A manutenção de cobrança de prestações mutuárias, nos moldes do originariamente pactuado, para fomentar atividade que foi paralisada no período pandêmico, mostra-se excessivamente onerosa, devendo-se revisar o contrato para preservar o seu equilíbrio. Manutenção do acórdão estadual.

12. Recurso especial conhecido e desprovido.

(
STJ
- REsp n. 2.070.354/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023.)

Nesse sentido, também corrobora o entendimento precedente desta Egrégia Terceira Câmara Cível,
in litteris:

EMENTA:
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – LOCAÇÃO – PANDEMIA DE COVID-19 – EXTRAORDINÁRIA ALTA DO ÍNDICE IGP-M – IMPREVISIBILIDADE CARACTERIZADA – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 317, 421-A E 478 DO CÓDIGO CIVIL – EXCEPCIONAL REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – REQUISITOS REUNIDOS – LIMINAR RECURSAL RATIFICADA – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO.

1)
Ocorreu extraordinária alta do índice IGP-M, como reflexo econômico da pandemia de Covid-19, o que caracteriza a imprevisibilidade referida nos dispositivos legais mencionados, a ensejar, excepcionalmente, a revisão da cláusula contratual que versa sobre o reajuste da locação pactuada entre as partes, com base na teoria da onerosidade excessiva, a fim de adaptá-lo à realidade.

2)
Não existe óbice a substituição temporária do índice de reajuste pactuado (IGP-M) por outro, tendo em vista que, nas circunstâncias atuais, o critério de reajustamento previsto no contrato de locação se tornou injusto ao não mais refletir as condições do mercado atual, o que, em última análise, descortina a probabilidade do direito ao ser sustentado pelo agravante o superveniente desequilíbrio entre as partes.

3)
À época do segundo aditamento do contrato de locação não existiam seguros indicativos de que o IGP-M alcançaria tão elevados patamares nos meses seguintes, tal qual veio a ocorrer, sobretudo, a partir de junho de 2020, quando subiu de 0,28% (maio/2020) para 1,56% (junho/2020) e assim prosseguiu nos meses subsequentes até alcançar expressivos 4,34% de aumento em setembro de 2020; no acumulado do ano, o percentual foi de 23,14% – o maior índice acumulado desde dezembro de 2002.

4) No ano de 2021, o cenário indica instabilidade do índice: em fevereiro e abril o IGP-M alcançou 2,94% e 4,10%, respectivamente, com o acumulado de 35,77% em maio do corrente ano, o que motivou o envio de notificação extrajudicial pelo agravante, no dia 05/05/2021, propondo à agravada a substituição do índice de reajuste do contrato (Id 6941289 do proc. originário), o que foi recusado pela agravada em resposta enviada dois dias depois (Id 6941291 do processo originário). 5) É aparentemente incontroversa a majoração de R$ 17.728,30 (dezessete mil, setecentos e vinte e oito reais e trinta centavos) no preço da locação por força da alta do índice de reajuste pactuado, o que representa valor expressivo, mesmo se tratando o locatário de um hospital de grande porte e, a despeito de sua capacidade financeira, não representa uma mera reposição da moeda, como é o escopo pretendido pelas partes ao elegerem um índice de correção monetária, já que o reajuste verificado em 2020 foi muito superior ao índice oficial da inflação, em torno de 5%.

6) Demandas como a presente vêm se avolumando nos tribunais pátrios em razão da demora no controle da pandemia e de seu consequente impacto na economia do país e, do que tenho observado das decisões proferidas, via de regra, em sede de liminar, reajustes superiores a 30% no preço da locação vêm sendo considerados discrepantes, por não acarretarem mera reposição do valor da moeda, mas sim, nítido desequilíbrio contratual, com ônus excessivo aos locatários.

7) Não há risco de irreversibilidade do provimento e nem significativo prejuízo para a agravada, haja vista que, sendo julgado improcedente o pedido na demanda originária, poderá exigir do locatário, inclusive nas prestações vincendas do contrato de locação, que as prestações mensais sejam acrescidas das diferenças entre o índice pactuado (IGP-M) e o índice eleito em substituição (IPCA).

8) Agravo de Instrumento conhecido e provido. ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento.

(
TJES
- Agravo de Instrumento nº 5003875-59.2021.8.08.0000. Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. Relatora Des. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA - Data do Julgamento: 07/02/2022)

Diante da conformação jurídica aplicável ao caso, tenho que na hipótese afigura-se escorreito o entendimento aplicado pelo Magistrado na origem, possibilitando a adequação ao índice IPCA que se revelou menos oneroso no mesmo período e que não revela comprometimento da prestação principal estabelecida entre as partes, não verifico, a comprovação de que a Decisão objurgada possa revelar perigo de dano iminente ou risco ao resultado útil do processo, nos termos como prescrito pelo artigo 300, do Código de Processo Civil.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento, para manter incólume a Decisão objurgada, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)